Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%). LEI N. 8.212/1991. REGIME PRÓPRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. O adicional de vinte e cinco por cento (25%) previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, que regulamenta o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), é inaplicável a benefício de aposentadoria compulsória por invalidez permanente submetido a Regime Próprio do Distrito Federal, em razão da ausência de previsão legal, conforme o Tema de Repercussão Geral n. 1.095 e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
2. Apelação desprovida.